Tribunal: TJDFT
Processo: 0723847-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE MÚTUO BANCÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, o d. sentenciante, ante o reconhecimento de contratação por meio de utilização fraudulenta dos dados do autor, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito contratual, bem como para condenar o banco réu à restituição as parcelas indevidamente descontadas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), na medida em que houve inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente.

2. Em suas respectivas razões recursais, parte autora e ré apenas se insurgem contra o quantum da indenização por danos morais arbitrado na r. sentença, requerendo, respectivamente, a majoração e a minoração da quantia estipulada. Destaca-se que a má prestação do serviço bancário disponibilizado e até mesmo o reconhecimento da configuração do dano moral não foram objeto de insurgência recursal e, desse modo, constituem matérias impassíveis de reexame.

3. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo.

4. Nesse esteio, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

5. Da análise de precedentes deste Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral na hipótese inscrição indevida em cadastro de inadimplente por fraude perpetrada em serviço bancário, referencial este que foi devidamente observado pelo Juízo de origem ao arbitrar a compensação, devendo, pois, ser mantido o quantum. Por sua vez, a conjuntura descrita nos autos não remete a uma solução diversa da adotada pelos julgados paradigmas, pois deles não se desbordou, não se detectando alguma peculiaridade que conduzisse a uma mitigação ou majoração da compensação perfilhada.

6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.